Tribunal: TJDFT
Processo: 0742142-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742142-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DERCILIA MARIA DE OLIVEIRA, CLEIBER ALAOR FILHO, MARCOS JACINTO DE OLIVEIRA, FLAVIO LUIS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0718042-52.2021.8.07.0001 apresentado por DERCILIA MARIA DE OLIVEIRA, CLEIBER ALAOR FILHO, MARCOS JACINTO DE OLIVEIRA E FLAVIO LUIS DE OLIVEIRA, pela qual homologados os cálculos apresentados pelo perito judicial. Na origem, a parte autora/agravada ajuizou liquidação provisória de sentença coletiva em desfavor do Banco do Brasil S.A. buscando a liquidação do acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravado, da União e do Banco Central do Brasil pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. Contudo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.445.162 /DF (Tema 1290), em que se discute “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.” Em razão da afetação, o Relator do processo, Ministro Alexandre de Moraes determinou “Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”. Ante o exposto, em cumprimento a determinação supracitada, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo da Tema 1290 pelo STF. Comunique-se à vara de origem. Intimem-se as partes. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora